Tribunal: TJDFT
Processo: 0718498-47.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718498-47.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: JOAO PEDRO SOUSA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de apelo interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face de JOÃO PEDRO SOUSA SOARES, contra sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, resolvendo o processo, sem análise do mérito. Em suas razões recursais, a apelante requer a concessão de antecipação da tutela recursal para ser deferida a liminar de busca e apreensão. Aduz para tanto que a entrega da notificação digital, no endereço eletrônico fornecido pelo devedor, mostra-se suficiente para configurar a mora. Assevera, enfim, que experimenta prejuízos com a inadimplência gerada por maus pagadores. É o relatório. DECIDO. A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, não se vislumbra a probabilidade do direito, visto que o Decreto-Lei 911/69 disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprove a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento. Nesse passo, a notificação enviada a endereço eletrônico não é suficiente para comprovar a notificação da mora, uma vez não demonstrado o efetivo recebimento. De outro lado, o art. 320 do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete, com a indicação precisa do que deve ser corrigido ou completado. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial, conforme prevê o art. 321, caput e parágrafo único, do CPC. Por fim, não vislumbro a presença do alegado perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A mora, por si só, não é capaz de autorizar a medida liminar, por dizer respeito ao próprio mérito recursal. Pelo exposto, por estarem ausentes os requisitos autorizadores, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2023 17:50:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador